Tribunal: CARF
Processo: 10630.900217/2006-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANA GOMES REGO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.900217/2006-52
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.727 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Recorrente
DISTRIBUIDORA IRMAOS GARDINGO IND. COMERCIO E
TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO
NO ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da
Declaração de Compensação podem ser retificadas após o despacho decisório
que indefere a compensação pleiteada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para
reformar o acórdão recorrido, com retorno dos autos à Unidade de Origem, vencido o
conselheiro André Mendes de Moura, que lhe negou provimento. O julgamento deste processo
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10630.900216/2006-16, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
ADRIANA GOMES RÊGO – Presidente e Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Andrea Duek Simantob,
Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente a conselheira Cristiane Silva Costa.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 9101-004.726, de 4 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.900217/2006-52
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.727 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.900217/2006-52

Trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte em face de decisão na
qual o Colegiado a quo acordou, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de
decadência dos créditos exigidos, suscitada no recurso, e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
[...]
COMPENSAÇÃO.
A manifestação de inconformidade não é instrumento hábil para retificação de
Declaração de Compensação gerada a partir do Programa PER/DCOMP.
O litígio decorreu da não-homologação de Declaração de Compensação –
DCOMP apresentada para utilização de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, em razão da
vinculação total do pagamento a débito declarado. Em manifestação de inconformidade, a
Contribuinte alegou que promoveu recolhimentos de IRPJ superiores ao débito apurado ao final
do ano-calendário. A autoridade julgadora de 1a instância declarou improcedente a manifestação
de inconformidade sob o fundamento não ser ela instrumento hábil para retificação de
Declaração de Compensação. O Colegiado a quo, por sua vez, além de rejeitar preliminar de
decadência dos débitos cobrados, endossou a decisão de 1a instância, acrescentando que:
Outrossim, ainda que se acredite na boa fé da Recorrente, é obrigação, deste julgador
zelar pela aplicação das normas vigentes, não cabendo a ele abertura de exceções não
previstas pela lei, sob pena de descumprimento do princípio maior da legalidade.
Destarte, como a própria Recorrente reconhece a existência dos vícios na DCOMP
objeto do presente litígio, e não traz qualquer elemento que aponte para a retificação da
mesma em tempo hábil, não resta outra alternativa a este julgador que não a
confirmação da decisão de primeira instância.
[...]
Assim, diante da incapacidade da DCOMP em tela em apontar créditos válidos, e a
inexistência de qualquer retificação, entendo por não acolher os argumentos da
Recorrente.
Em face a todo o exposto, REJEITO a preliminar e, no mérito, VOTO pelo NÃO
PROVIMENTO do Recurso Voluntário, com a consequente manutenção da decisão de
origem.
Antes de ser cientificada, a Contribuinte opôs embargos alegando contradição
(porque o acórdão embargado não teria enfrentado fundamento da decisão de 1a instância acerca
da ausência de atualização dos débitos quando da transmissão da DCOMP) e omissão (porque
não apreciada a alegação de retificação da DCOMP). Os embargos foram rejeitados porque a
decisão de 1a instância não questionara a atualização dos débitos compensados e, quanto à
retificação da DCOMP, porque promovida depois da decisão de 1a instância, o acórdão
embargado a enfrentara ao exigir a retificação da DCOMP em tempo hábil
Cientificada, interpôs recurso especial no qual arguiu divergência, que veio a
admitida no despacho de exame de admissibilidade de folhas.
Em seu recurso especial, a Contribuinte reitera seu entendimento de que o
indeferimento da manifestação de inconformidade se deu por falta de atualização dos débitos
compensados, assim consignando:
Ou seja, percebe-se a seguinte linha argumentativa nas decisões (i) no despacho
decisório denegatório da homologação apenas se afirmou não existir o crédito apontado;
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.727 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.900217/2006-52

(ii) na decisão proferida em face da manifestação de inconformidade que continha plena
comprovação do crédito, justificou-se a manutenção do indeferimento por não se ter
atualizado os débitos; (iii) corrigido tal erro e comprovado em recurso voluntário, o
fundamento da glosa passou a ser a impossibilidade de retificação naquele momento.
De toda a sorte, centra a discussão no fato de o acórdão recorrido ter entendido
não ser possível homologar a compensação pretendida sob o argumento de ser inviável ao
contribuinte se valer de manifestação de inconformidade para retificar vício detectado na
DCOMP, apesar de mencionar que a recorrente não tenha apontado créditos válidos. Questiona,
assim, se é possível a homologação de compensação se comprovado o crédito e sanado eventual
vício material constante da DCOMP após a prolação de despacho decisório?
Localiza a divergência na aplicação do art. 74 da Lei no 9.430/96 e, ainda, do
princípio da verdade material, afirma o prequestionamento, destacando que a retificação é
incontroversa e está comprovada nos autos, mas não foi aceita por ter sido promovida no curso
desse processo administrativo. Depois da indicação dos paradigmas e da demonstração da
divergência, consigna que:
Com esses dois exemplos – poderiam ser invocados outros tantos3 -, reitera-se a
necessidade de prevalecerem aspectos formais sobre a existência do crédito e a correção
da DCOMP. Se não há efetivo questionamento sobre o crédito, poderá o Processo de
Cobrança no [...] prosseguir pelo erro material já sanado na DCOMP? A retificação
consta dos autos e anula o efetivo motivo do indeferimento da manifestação de
inconformidade. Não poderia a Eg. Turma Julgadora apenas reiterar que não seria viável
a retificação após o despacho decisório.
Seria o caso, quando menos, de se ter determinado a baixa dos autos em diligência para
que a DRJ faça nova verificação da compensação com base em toda a documentação
dos autos. Nesse ponto, merece destaque que o recurso voluntário fora acompanhado,
inclusive, por “envelope, doc. fls. [...], contendo disquete de PERDCOMP Retificador,
também enviado pela empresa” [...]. Esse material não chegou a ser analisado pela DRJ
ou pela Eg. Turma Julgadora.
[...]
Diante todo o exposto e pleno atendimento a todos os requisitos formais de
admissibilidade, requer-se a admissão do presente recurso e seu posterior provimento
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, de modo que sejam finalmente homologadas
as compensações pretendidas. Quando menos, especialmente diante da retificação da
DCOMP, determine-se a análise do crédito pela DRJ, que em momento algum
questionou sua validade.
Cientificada, a PGFN apresentou contrarrazões de folhas, na qual argumenta e
concluiu que revela-se inviável a compensação pretendida pela contribuinte e pugna pela
manutenção da decisão recorrida de forma a indeferir o pleito da interessada.
Voto
Conselheira ADRIANA GOMES RÊGO, Relatora.
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.727 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.900217/2006-52

voto consignado no Acórdão no 9101-004.726, de 4 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O recurso especial da Contribuinte deve ser conhecido com fundamento
nas razões desta Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50,
§1o, da Lei no 9.784, de 1999.
Recurso especial da Contribuinte - Mérito
Como relatado, o cerne da questão em debate diz respeito à possibilidade
de se admitir a retificação da DCOMP após decisão administrativa -
homologação de compensação se comprovado o crédito e sanado
eventual vício material constante da DCOMP após a prolação de
despacho decisório. A Contribuinte apresentou DCOMP depois do
encerramento do ano-calendário para utilização de indébito informado
como oriundo de pagamento indevido de estimativa de IRPJ daquele ano-
calendário, e em manifestação de inconformidade alegou que o indébito,
em verdade, se referiria a saldo negativo de IRPJ do mesmo ano-
calendário.
A autoridade julgadora de 1a instância consigna que a DCOMP foi objeto
de tratamento manual mas, embora exista nos autos significativo
conjunto probatório acerca dos pagamentos de IRPJ ao longo do período,
juntado antes do despacho decisório, este foi emitido de forma eletrônica
e consignando, apenas, que o direito creditório não poderia ser
reconhecido porque o DARF de recolhimento de estimativa de IRPJ
estaria integralmente vinculado ao débito declarado em DCTF para o
mesmo período. Além disso, a manifestação de inconformidade arrola,
como anexos, elementos compatíveis com os documentos juntados antes
do despacho decisório, a indicar que não houve intimação prévia àquela
decisão.
Frente a tais evidências, a autoridade julgadora de 1a instância rejeitou a
alegação da Contribuinte de que seu crédito seria válido, porque
correspondente a saldo negativo de IRPJ do mesmo ano-calendário,
afirmando a impossibilidade de retificação da DCOMP em sede de
manifestação de inconformidade. O Colegiado a quo endossou este
entendimento, acrescentando que ainda que se acredite na boa fé da
Recorrente, é obrigação, deste julgador zelar pela aplicação das normas
vigentes, não cabendo a ele abertura de exceções não previstas pela lei,
sob pena de descumprimento do princípio maior da legalidade.
Assim, diversamente do que aduz a PGFN em contrarrazões, a discussão
aqui não se refere à ausência de retificação de DCTF para redução do
débito correspondente ao DARF indicado como origem do pagamento
indevido ou a maior utilizado em DCOMP. A Contribuinte não negou ser
devida a estimativa paga, apenas alegou que errou ao preencher a
DCOMP, deixando de informar seu crédito como saldo negativo de IRPJ,
mas sim vinculando várias DCOMP aos pagamentos de estimativa de
IRPJ do mesmo ano-calendário.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.727 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.900217/2006-52

Esta Turma, por sua vez, tem reiterado seu entendimento em favor da
possibilidade de correção de inexatidões materiais, como são exemplos o
Acórdão no 9101-002.203, de 02/02/2016, bem como o Acórdão no 9101-
003.150, de 05/10/2017, que o cita, e cujo voto condutor, de lavra da
Presidente e Conselheira Adriana Gomes Rêgo, é a seguir transcrito e
adotado como razões de decidir:
A contribuinte apresentou declaração de compensação apontando indébito
oriundo de pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ.
Ao apreciar a referida declaração, a Receita Federal do Brasil não homologou a
compensação, sob o fundamento de que o pagamento apontado estava
devidamente afetado a crédito tributário confessado pela contribuinte.
Em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte afirmou que errou
quando preencheu a correspondente declaração de compensação, pois o crédito
que dispõe surge na apuração do saldo negativo do tributo, pelo que deveria ter
apontado o seu crédito como sendo de natureza de saldo negativo e não de
pagamento indevido.
A decisão recorrida não reconheceu, de pronto, o erro no preenchimento da
declaração, mas entendeu que essa alegação de erro poderia ser suscitada em
sede de manifestação de inconformidade e, como não há vedação legal para tal
retificação, pois somente é feita por instrução normativa da RFB, decidiu por
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para verificação se de fato
houve o erro no preenchimento da declaração, como também que se verificasse
“eventuais compensações posteriores com o mesmo crédito pleiteado” .
O recurso especial da Fazenda veio com o pedido para que esta Câmara Superior
reforme a decisão recorrida, impedindo a superação do alegado erro na
declaração de compensação, por considerar essa superação como uma
inadmissível inovação do pedido de compensação. Para tanto, o recorrente cita a
legislação pertinente e apresenta sua interpretação, pela qual o pedido de
compensação deve ser apreciado, exclusivamente, nos limites da declaração de
compensação apresentada pelo contribuinte.
As normas citadas pela Recorrente são aquelas encontradas nos artigos 73 e 74
da Lei no 9.430, de 1996, merecendo destaque o §3o, caput, e seus incisos V e VI,
do referido artigo 74, a seguir transcritos:
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pelo sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada,
ainda que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa; e
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido
pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal SRF, ainda
que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa.
Entretanto, é de se entender que a limitação contida no §3o do artigo 74 da Lei no
9.430, de 1996, ao contrário do sugerido pela Recorrente, não trata da hipótese
de inexatidão material do pedido originário. Aliás, como bem destacado pela
decisão recorrida, inexiste óbice a essa retificação, na lei.
Tanto é assim que a própria Administração Tributária permite a retificação da
declaração de compensação, embora limite essa prerrogativa do contribuinte ao
tempo em que a declaração está pendente de decisão administrativa, conforme a
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.727 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.900217/2006-52

referida IN SRF no 460, de 2004, citada pela Recorrente, cujos artigos 56, 57 e
58 a seguir transcritos, estabelecem o óbice para tal retificação a posteriori:
Art. 56. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração
de Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso
se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação,
que seja observado o disposto nos arts. 57 e 58.
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da
inocorrência da hipótese prevista no art. 58.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito
ou o aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da
Declaração de Compensação à SRF. (Destacou-se)
Ressalte-se que tais regras foram reproduzidas nas instruções normativas que se
sucederam à IN SRF no 460, de 2004 (arts. 57, 58 e 59 da IN SRF no 600, de
2005; arts. 77, 78 e 79 da IN RFB no 900, de 2008; arts. 88, 89 e 90 da IN RFB
no 900, de 2012, e 107, 108 e 109 da IN RFB no 1717, de 2017).
Analisando-as, é de se compreender que estas limitações temporais ao direito de
retificar decorrem do fato de não se querer permitir que as compensações sejam
alteradas a todo instante, ou seja, a RFB expede um despacho denegatório e na
sequência, o sujeito passivo altera o seu pedido, e assim sucessivamente,
tornando a atividade administrativa de homologação algo sem fim .
Contudo, não se pode em sede de recurso voluntário ou especial, conceber, uma
vez identificado pelo sujeito passivo, na sua primeira oportunidade de defesa,
que a não homologação decorreu de um erro que cometera, que ele não possa
aduzir e demonstrar que cometera uma inexatidão material.
Aliás, no âmbito deste colegiado, a matéria em análise já foi apreciada em
processo similar, quando foi prolatado o Acórdão no 9101-002.203, de
02/02/2016, relatado pelo Conselheiro Rafael Vidal de Araujo, cuja decisão
unânime foi no sentido de superar o erro na declaração e apreciar o direito
material. Naquela ocasião, foi adotada a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO.
DIVERGÊNCIA ENTRE DCOMP E DIPJ. ESCLARECIMENTO E
SANEAMENTO DE ERRO NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1 - Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira
negativa por parte da administração tributária (DRF de origem), não pode
gerar um impasse insuperável, uma situação em que a contribuinte não pode
apresentar nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo. Tal interpretação estabelece uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal. Não há como acolher a idéia de preclusão total,
sustentada no entendimento de que a contribuinte pretende realizar uma
nova compensação por vias indiretas, dentro do processo, especialmente
pelas circunstâncias do caso concreto, em que ela não pretende modificar a
natureza do crédito (saldo negativo de IRPJ), nem seu período de apuração
(ano-calendário de 2003), e nem mesmo aumentar o seu valor.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.727 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.900217/2006-52

2 - A decisão de primeira instância administrativa decidiu não examinar as
informações que pretendiam justificar as divergências entre DCOMP e
DIPJ, sustentando seu entendimento na questão formal da impossibilidade de
retificação de DCOMP após ter sido exarado o despacho decisório, óbice
que nesse momento está sendo afastado.
Afastado o óbice formal que fundamentou a decisão da Delegacia de
Julgamento, o processo deve retomar àquela fase, para que se examine o
mérito do direito creditório e das compensações pretendidas pela
contribuinte.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso especial da
Procuradoria e negar o seu provimento, mantendo-se a decisão recorrida que foi
no sentido de que o processo retorne à unidade competente da Receita Federal do
Brasil para verificação quanto à procedência do erro alegado, bem como quanto
ao efetivo direito creditório.
Pertinente, também, a transcrição das razões de decidir do ex-
Conselheiro Rafael Vidal de Araújo expostas no voto condutor de outra
manifestação unânime desta Turma naquele sentido, objeto do Acórdão
no 9101-002.903, proferido em 08/06/2017:
Em primeiro lugar, cabe registrar que as estimativas mensais "normalmente" não
configuram mesmo objeto de restituição, e nem de compensação direta com
outros tributos. O que se restitui ou compensa, via de regra, é o saldo negativo, a
menos que o recolhimento da própria estimativa se caracterize, desde aquele
primeiro momento, como um pagamento indevido ou a maior que o devido,
levando em conta o valor que seria devido a título da própria estimativa,
conforme o regime adotado pelo contribuinte para o seu cálculo (receita bruta ou
balancete de suspensão/redução).
Essa questão sobre a possibilidade de restituição/compensação de pagamento
indevido ou a maior a título de estimativa mensal foi objeto de longa
controvérsia. Contudo, conforme mencionado acima, a matéria foi
definitivamente solucionada pelo CARF, nos termos da Súmula CARF no 84.
Mas a questão que deve ser agora analisada é se o acórdão recorrido realmente
admitiu uma inovação/mudança do direito creditório no curso do processo
administrativo, caracterizadora de ilegalidade.
Conforme o despacho de admissibilidade do recurso, contrariamente ao acórdão
paradigma, o acórdão recorrido admitiu indiretamente tal situação na medida em
que reconheceu a possibilidade de apuração de indébito de saldo negativo da
IRPJ com base em Dcomp cujo direito creditório indicado foi pagamento
indevido ou a maior de estimativa mensal de IRPJ.
Para o exame da alegada divergência, vale observar que não é incomum a
ocorrência de processos em que pedidos de restituição/compensação de IR/fonte
ou IRPJ/estimativa são examinados (inclusive pelas DRF e DRJ da Receita
Federal) na ótica de sua repercussão no resultado final do período, como
elementos que contribuem para a formação de saldo negativo.
Isto porque tanto as retenções na fonte quanto as estimativas representam
antecipações do devido ao final do período.
Na sistemática da apuração anual, caso haja tributo devido no encerramento do
ano, as antecipações se convertem em pagamento definitivo. Por outro lado, se
houver prejuízo fiscal, ou ainda se as antecipações superarem o valor do tributo
devido ao final do período, fica configurado o indébito, a ser restituído ou
compensado (ainda que somente a partir do ajuste).
Também é importante destacar que os recolhimentos a título de estimativa são
referentes, no seu conjunto, a um mesmo período (ano-calendário), e que embora
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.727 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.900217/2006-52

a contribuinte tenha indicado como crédito a ser compensado nestes autos apenas
a estimativa de dezembro/2004, e não o saldo negativo total do ano, o pagamento
reivindicado como indébito corresponde ao mesmo período anual (2004) e ao
mesmo tributo (IRPJ) do saldo negativo que seria restituível/compensável.
Há que se considerar ainda que em muitos outros casos com contextos fáticos
semelhantes ao presente, os contribuintes, na pretensão de melhor demonstrar a
origem e a liquidez e certeza do indébito, indicavam como direito creditório o
próprio pagamento (DARF) das estimativas que geravam o excedente anual, em
vez de indicarem o saldo negativo constante da DIPJ.
Tais considerações levam a perceber que a indicação do crédito como sendo uma
das estimativas mensais (antecipação), e não o saldo negativo final, não pode ser
obstáculo ao pleito da contribuinte.
O que houve no presente caso não foi mudança de direito creditório, mas sim
indicação da parte, e não do todo, o que não pode prejudicar a caracterização do
indébito, porque mesmo no caso de se verificar direito creditório decorrente da
estimativa em si (parte), caberia examinar aspectos da apuração do ajuste anual
(todo).
É que mesmo havendo excesso mensal no pagamento de uma determinada
estimativa, esse excedente pode ser necessário para a quitação de ajuste, e isso
resulta na sua indisponibilidade para fins de restituição/compensação.
Uma estimativa e o saldo negativo formado por ela guardam relação de parte e
todo, com elementos constitutivos comuns.
Como mencionado, a questão sobre a possibilidade de restituição/ compensação
de pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal foi objeto de
longa controvérsia, até a edição da Súmula CARF no 84.
Inicialmente, a linha de interpretação da Receita Federal, e que foi adotada nestes
autos, era de que a lei não permitia a restituição/compensação de pagamento
indevido ou a maior a título de estimativas mensais, mas apenas do saldo
negativo formado por elas.
Em vista disso, os contribuintes, também como ocorreu nestes autos, procuravam
demonstrar que as estimativas (com seus excedentes) eram suficientes para a
formação de saldo negativo.
Para o indeferimento do pleito, então, buscava-se outro fundamento, que era a
impossibilidade de modificar o direito creditório. Ocorre que essa modificação
era motivada justamente porque a Receita Federal se recusava a
restituir/compensar pagamentos indevidos ou a maior a título de estimativa, o
que restou afastado pela referida Súmula CARF no 84.
É diante de todo esse contexto que o acórdão recorrido, corretamente, admitiu a
possibilidade de formação de indébito, passível de restituição/compensação, pelo
pagamento indevido ou a maior a título da estimativa mensal referente ao mês de
dezembro/2004, ao mesmo tempo em que também reconheceu a possibilidade de
formação de indébito de saldo negativo neste mesmo ano, e determinou o retorno
dos autos à unidade de origem para que ela se pronunciasse sobre o valor do
direito creditório pleiteado e sobre os pedidos de compensação dos débitos.
Se a Delegacia de origem constatar que houve pagamento indevido ou a maior,
seja como excedente mensal disponível (estimativa), seja como excedente anual
que engloba a estimativa (saldo negativo), a compensação deverá ser
homologada, no limite do crédito que assim for reconhecido.
Assim, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso especial da PGFN
quanto à primeira divergência, suscitada em relação ao fato de o crédito indicado
no Per/Comp decorrer de pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
mensal, e de NEGAR PROVIMENTO ao recurso quanto à segunda divergência,
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.727 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.900217/2006-52

relativa à questão da inovação/ mudança do direito creditório no curso do
processo administrativo, mantendo o que restou decidido no acórdão recorrido.
O presente caso em tudo se assemelha aos precedentes citados: as
compensações foram declaradas antes de 2004, no bojo das discussões
quanto à impossibilidade de formação de indébito em face de
recolhimentos de estimativas; o crédito foi indicado apenas parcialmente,
no que corresponderia a uma das estimativas integrantes do saldo
negativo, infirmando a alegada mudança de direito creditório; e em sua
primeira manifestação a Contribuinte apresentou provas do erro cometido
no preenchimento da DCOMP. Acrescente-se, ainda, que a DCOMP foi
apresentada nos primeiros meses da disponibilidade do Programa
Gerador de Declarações de Compensações, o que inviabiliza qualquer
cogitação de erro grosseiro ou má-fé da Contribuinte.
Observe-se, apenas, que a Contribuinte pede a homologação das
compensações pretendidas ou, ao menos, a análise do crédito pela DRJ
tendo em conta a retificação da DCOMP. Contudo, a homologação é
dependente da confirmação do direito creditório segundo a natureza
indicada pela Contribuinte em sua defesa. De outro lado, a retificação
formal da DCOMP era desnecessária para superação da inexatidão
material cometida no preenchimento e demonstrada pelos documentos
juntados à manifestação de inconformidade, do que decorre, também, a
reforma do fundamento expresso pela autoridade julgadora de 1a
instância, reafirmado no acórdão recorrido. A solução adequada para o
caso, portanto, é a restituição dos autos à Unidade de origem para análise
do direito creditório utilizado em compensação segundo os seus reais
contornos, indicados pela Contribuinte.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso especial da Contribuinte para reformar o acórdão
recorrido e determinar o retorno dos autos à Unidade de origem para
apreciação das compensações como vinculadas a saldo negativo de IRPJ
do mesmo ano-calendário.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para reformar o acórdão recorrido, com
retorno dos autos à Unidade de Origem.

(documento assinado digitalmente)
ADRIANA GOMES RÊGO

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.727 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.900217/2006-52

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital